Tribunal: TJDFT
Processo: 0708665-12.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. PROVA LÍCITA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. CRITÉRIO NORTEADOR. MANTIDO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal).
II. Questões em discussão
2. Analisar: (i) a ocorrência de nulidade da busca pessoal; (ii) se, em razão de eventual ilegalidade na apreensão do bem durante a busca, seria cabível a absolvição do réu por ausência de prova da existência do fato; (iii) na dosimetria, a manutenção da valoração negativa da conduta social, considerando que o réu cometeu o delito enquanto cumpria pena pelo mesmo processo utilizado para agravar a pena pela reincidência; (iv) o critério utilizado pela julgadora na exasperação da pena; (v) a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na segunda fase.
III. Razões de decidir
3. Se a abordagem policial foi realizada em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, diante de comportamento suspeito do réu, configurando fundada suspeita suficiente para a busca pessoal, afasta-se a alegação de nulidade das provas.
4. Correta a valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria da pena se o réu pratica novo crime durante o período de cumprimento de pena por crime anterior, demonstrando nítido desrespeito às limitações impostas pela Justiça, em desprestígio à confiança nele depositada pelo Poder Judiciário e pela sociedade como um todo, frustrando, ainda, as expectativas de ressocialização. 5. Não configura bis in idem o uso da mesma condenação para valorar negativamente a conduta social e para reconhecer a reincidência na segunda fase da dosimetria, pois na majoração da pena-base não se considera a condenação em si, mas o fato de o réu ter cometido novo delito durante o cumprimento da pena anterior.
6. Não há ilegalidade ou desproporcionalidade na majoração da pena-base em 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para o delito, para cada circunstância judicial desfavorável.
7. Não é cabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea quando o réu reconhece apenas a posse do bem, sem admitir sua origem ilícita.
8. Tratando-se de réu reincidente, mesmo não superando a reprimenda o patamar de 4 anos, impõe-se a manutenção do regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto, consoante diretriz do art. 33, §2o, alínea ‘c’, e §3o, do Código Penal.

IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada,
________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput; CPP, artigos 244 e 386, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1789532, 07011604420238070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no PJe: 30/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão 1952275, 0741478-69.2023.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 17/12/2024; TJDFT, Acórdão 1827410, 00013912120198070012, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no PJe: 16/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; STJ, AgRg no AREsp 2857832/RN, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 20/05/2025; TJDFT, Acórdão 1840275, 0702894-71.2021.8.07.0010, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/03/2024, publicado no DJe: 11/04/2024.